Tribunal: TJMT
Processo: 1044330-16.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044330-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AILTINHO DE ARRUDA SENA - CPF: 730.074.631-49 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1044330-16.2022.8.11.0001

Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
AILTINHO DE ARRUDA SENA

Recorrido(s):

OI S/A

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento: 11-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO – TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da prestação de informações de que a inscrição decorreu de inadimplemento contratual, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da restrição.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da origem dos débitos negativados
, e procedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito
:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR, a Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada a quantia de R$197,15 (cento e noventa e sete reais e quinze centavos) título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito, bem como para condenação da ré em danos morais. Ainda, para afastar a condenação em contraposto.

Alegou que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção no valor total de

R$ 119,84 (cento e dezenove reais e oitenta e quatro centavos)
, se tratando de restrição indevida.

Sustentou que a reclamada não comprovou a contratação dos serviços, apresentando somente telas sistêmicas, de modo que não demonstrada a legitimidade da restrição.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença declarando a inexistência do débito (R$ 119,84), condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00). Por fim, afastar a condenação em pedido contraposto e litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de baixa da restrição e dano moral
, se tratando de restrição indevida.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica, a qual fora negada desde a inicial pela parte promovente.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da prestação de informações de que a inscrição decorreu de inadimplência contratual, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da restrição, sem o que o dano moral é puro.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Deve o dano moral ser indenizado, a restrição relativa aos cheques ser baixada e a multa por embargos protelatórios ser excluída.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, o fato de a restrição posterior descrita no histórico (id. 175695847), que
foi objeto de discussão judicial autos no 1044323-24.2022.8.11.0001, sendo declarada a inexistência do débito, com trânsito em julgado em 31/07/2023
, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Desse modo, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos, há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como determinar a baixa da restrição dos órgãos de proteção relativas ao CCF e, via de consequência, excluir a multa cominada, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, julgo
improcedente o pedido contraposto
.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Com o devido respeito a quem entende de forma contrária, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Na espécie, não obstante as alegações da parte recorrente, a empresa de reclamada provou a relação jurídica existente por meio de contas pendentes, bem como documento pessoal (id. 100154307). É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023